Tribunal: TJSP
Processo: 1066018-82.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos materiais e morais. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR e Súmula no 479, ambos do E. STJ. Não configurada excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do autor ou de terceiros. Falha na segurança do sistema bancário, que não detectou a fraude, embora as

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos materiais e morais. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR e Súmula no 479, ambos do E. STJ. Não configurada excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do autor ou de terceiros. Falha na segurança do sistema bancário, que não detectou a fraude, embora as transações tenham se dado em curto espaço de tempo e em valor muito elevado, possibilitando a atuação de golpista. Operações contestadas que destoam, em muito, do padrão de movimentação financeira do autor. Acertada a declaração de inexigibilidade dos débitos. Dano moral configurado. Teoria do Desvio Produtivo. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.